Tribunal: TJDFT
Processo: 0002410-14.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Espécie Apelação Criminal Processo N. 0002410-14.2018.8.07.0007 Apelante(s) RENATO DA SILVA CELESTINO Apelado(s) MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Chamo o feito à ordem. Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de EDSON SOARES LIMA, MARCELO RODRIGUES DE MORAIS, MICHAEL DOUGLAS LIMA DOS SANTOS e RENATO DA SILVA CELESTINO, imputando-lhes a prática dos crimes descritos no art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal e art. 244-B, da Lei no 8.069/1990, sendo que ao primeiro denunciado também foi imputada a prática do delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal (ID 15704170). Em 29/10/2018, o Juízo de primeiro grau determinou o desmembramento do feito em relação ao réu RENATO DA SILVA CELESTINO (ID 15704225). Em 19/12/2018, foi proferida sentença condenatória em relação aos acusados MARCELO RODRIGUES DE MORAIS, MICHAEL DOUGLAS LIMA DOS SANTOS e EDSON SOARES LIMA, tendo em vista o desmembramento do feito com relação ao réu RENATO DA SILVA CELESTINO (fl. 5, ID 15704236). Os três réus condenados apresentaram recursos de apelação, os quais foram regularmente recebidos, sendo apresentadas as respectivas razões e contrarrazões. A ação prosseguiu em relação ao acusado RENATO DA SILVA CELESTINO, que foi interrogado em 12/02/2019 (ID 15704270). Em 25/04/2019, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença em relação ao acusado RENATO DA SILVA CELESTINO, o qual foi condenado à uma pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, regime inicial aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados no valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Ao sentenciar o feito, o Juízo de primeiro grau ressaltou o desmembramento dos autos em relação ao réu RENATO (fl. 3, ID 15704278). O réu Renato interpôs recurso de apelação. O recurso restou parcialmente provido por esta Turma Criminal pela decisão de ID 20232193, a qual transitou em julgado em 05/11/2020, conforme certificado no ID 21415439. Entretanto, conforme consta do ID 21772682, não houve julgamento dos recursos de apelação interpostos pelos réus EDSON SOARES LIMA, MARCELO RODRIGUES DE MORAIS e MICHAEL DOUGLAS LIMA DOS SANTOS. E do exame dos autos, verifica-se que o Juízo de origem não efetivou o desmembramento ordenado. Assim sendo, determino o prosseguimento do feito, a fim de que sejam julgados os recursos de apelação dos demais apelantes. Retifique-se a distribuição e autuação, para que conste como apelantes os réus EDSON SOARES LIMA, MARCELO RODRIGUES DE MORAIS e MICHAEL DOUGLAS LIMA DOS SANTOS. Após, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 1 de dezembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator